Tribunal: STF
Processo: AI 769895
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POR DESEMPENHO DE
   FUNÇÃO - GADF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA.

1.	É inadmissível recurso extraordinário no qual se 
   pretende a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2.	Agravo 
   regimental improvido.